Tribunal: TJMT
Processo: 1002777-39.2020.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002777-39.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VINICIUS FERRARIN HERNANDEZ - CPF: 022.653.600-90 (RECORRENTE), AMANDA CRISTINA NUNES DA SILVA - CPF: 053.125.891-28 (ADVOGADO), WELERSON DE OLIVEIRA DIAS - CPF: 849.624.702-30 (RECORRIDO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002777-39.2020.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Welerson de Oliveira Dias

Recorrido(s):

Vinicius Ferrarino Hernandez

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de abril de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDOS. MATÉRIA JORNALÍSTICA VEICULADA EM RÁDIO. OFENSA A HONRA E À IMAGEM DO AUTOR. DEFENSOR PÚBLICO. NÍTIDA INTENÇÃO DE CHACOTA QUANTO A ORIENTAÇÃO SEXUAL DO RECLAMANTE. FATOS QUE ULTRAPASSARAM O DEVEDOR DE INFORMAR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há cerceamento de defesa no caso em tela, visto que a matéria fática controversa refere-se a matérias jornalísticas já veiculadas e oportunamente juntadas aos autos. Desta forma, as provas já produzidas são suficientes para o julgamento da lide. Também não há litispendência quanto aos processos 1002733-20.2020.8.11.0007 e no 1002734-20.2020.8.11.0007, visto que apenas os pedidos e a causa de pedir são os mesmos, tratando-se de fatos diversos. Desta forma, não acolho as preliminares suscitadas.

2. Em análise das gravações anexadas a inicial, tenho que o réu ultrapassou os limites do dever de informar, ao reproduzir as palavras do Autor, (concedida em entrevista anterior) em tom de chacota, já que a reproduziu em voz feminina, com a nítida tentativa de denegrir a imagem do Reclamante pela sua orientação sexual.

3. A conduta do Requerido, colocando o Autor em uma situação de constrangimento e expondo-o ao ridículo junto à sociedade, não abrangeu direitos relacionados à liberdade de imprensa. Pelo contrário, de tom mais pejorativo e menos informativo, configurou – e muito – um reprovável desrespeito à pessoa humana, cuja dignidade é postulada com proteção constitucional.

Neste sentido é o STJ:

“No desempenho da nobre função jornalística, o veículo de comunicação não pode descuidar de seu compromisso ético com a veracidade dos fatos narrados e, menos ainda, assumir postura injuriosa ou difamatória com o simples propósito de macular a honra de terceiros” (REsp 1297426/RO, rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva)

4. Na fundamentação da sentença recorrida consta que: “
No caso em tela, é notório que o requerido ao apresentar o programa de rádio não se ateve apenas em divulgar uma matéria jornalística de relevância social, mas exprimiu opiniões sarcásticas, indutivas e proferiu diversos xingamentos ao Defensor Público ora requerente, inclusive com entonação à sua orientação sexual, fato que notadamente maculou a honra e a imagem do autor perante a população ouvinte, sendo que o autor, no exercício de sua função de Defensor Público, ainda pode vir a sofrer incalculáveis danos profissionais decorrentes de uma notícia tendenciosa, conforme se observa nos trechos abaixo reproduzidos, constantes
no Id. 33825880
:
(...) “tá
aumentando a Covid-19 tá? Vai lá na Defensoria perguntar porque os Defensores colocaram os presos pra fora numa ação catastófrica de forma coletiva, insistindo e se não é a sociedade colocar pra render não, tinha aberto a gaiola era geral meu filho
” (...)
Veja-se que claramente o requerido tenta imitar uma voz feminina em tom de chacota ao dizer: “(...)
Ai, ai que tem que liberar porque é o princípio da dignidade da pessoa humana
”.
E ainda prossegue:
”dignidade da pessoa humana para os seres humanos decentes, coerentes, trabalhadores, o comerciante que ta labutando aí,
indo à falência por causa da decisão de vocês. Ainda vem me falar de lockdown. Esse povo fumou merda
, não é possível cara, não é possível, me para o busão que eu quero descer. (...)”
Em outro trecho da gravação anexa no Id. 33825873 o requerido cita o nome do autor em tom depreciativo:
“(...) eu preciso encontrar aqui o nome dos Defensores Públicos que fizeram o pedido junto ao tribunal de justiça, primeiramente aqui em Alta Floresta correto? Mas também depois ao tribunal de justiça,
Dr. Paulo Marquizine e Dr. Viníncius, são os dois Defensores Públicos pagos com o dinheiro do povo, pago com o seu dinheiro, com o meu dinheiro, nós somos idiotas demais mesmo, nós temos que pagar pra sofrer
(...)”
– Id. 33825873. Conforme se vê dos trechos do programa de rádio reproduzidos acima, não merece prosperar a alegação dos requeridos de que estariam cumprindo o dever de informar, sem que houvesse intenção de macular a honra do autor.
De fato, a reportagem foi redigida e veiculada de forma crítica e contundente, manifestando opinião particular do profissional que a narrou, com emissão de juízo valorativo da matéria, restando evidenciado, após a detida análise da reportagem, o intuito injurioso e difamatório (
animus injuriandi
) do apresentador demandado.
Neste sentido, a divulgação de notícia que gere dúvida quanto à competência e lisura de um servidor público, inclusive Defensor Público, se revela com conteúdo injurioso/difamatório, capaz de trazer sérios e irreversíveis danos não só à sua honra e sua imagem, mas também reverbera em toda a instituição, uma vez que gera na população um sentimento de vulnerabilidade e descrença para com toda classe pública, o que torna ainda mais danosa e de incalculáveis proporções a conduta dos requeridos.Ademais, é dever dos profissionais de imprensa observar que: "O compromisso fundamental do jornalista é com a verdade dos fatos, e seu trabalho se pauta pela precisa apuração dos acontecimentos e sua correta divulgação", conforme prevê o Código de Ética do Jornalista divulgado pela Associação Brasileira de Imprensa.
”.

5. De se destacar, inclusive, sequer ser imprescindível a demonstração do dano suportado pela Autora com a divulgação da matéria, porquanto se revela
“
dano moral que decorre do próprio noticiário, dispensando a demonstração específica por parte da autora” (REsp 279.197/SE, Rel, Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2002, DJ 24/02/2003, p. 237).

6. Quantum indenizatório que não merece reparos, pois de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. A sentença que condenou o Recorrente pagar o valor de R$ 10.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8.
Recurso improvido.
Condeno a parte Recorrente em advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021